Tribunal: TJSP
Processo: 1109590-85.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESCISÃO CONTRATUAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE – DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS EM LISTA TELEFÔNICA – Alegação da autora de que foi induzida a erro, de modo que é inexigível o valor cobrado a título de edição. Sentença de procedência. Pretensão da ré de reforma. ADMISSIBILIDADE: Ausência de prova de vício de consentimento. Validade da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESCISÃO CONTRATUAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE – DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS EM LISTA TELEFÔNICA – Alegação da autora de que foi induzida a erro, de modo que é inexigível o valor cobrado a título de edição. Sentença de procedência. Pretensão da ré de reforma. ADMISSIBILIDADE: Ausência de prova de vício de consentimento. Validade da contratação que deve ser reconhecida. Contato inicial feito via telefone e formalizado por meio de contrato escrito, que contém o valor dos serviços, inclusive a título de adesão e de edição, além de diversas cláusulas que regem a relação negocial existente entre as partes. Descabida a rescisão do contrato ou a inexigibilidade do débito. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.